Tribunal: TJPA
Processo: 0002247-79.2019.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002247-79.2019.8.14.0047

RECORRENTE: RENATO MACEDO RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1. O prazo para interposição de recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, consoante disposto no art. 586 do CPP.

2. Na espécie, a sentença foi proferida em 12/08/2022, com registo de ciência da advogada no sistema PJe em 16/08/2022, sendo interposto o recurso somente em 27/08/2022, após o transcurso do quinquídio legal, que se encerrou em 22/08/2022, conforme certificado nos autos.

3. Sendo assim, o recurso não deve ser conhecido por ser extemporâneo, restando prejudicada a análise meritória.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA que pronunciou RENATO MACEDO RIBEIRO pela prática do crime encartado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 20345769).

O recorrente pugna pela impronúncia, alegando que não agiu com intento homicida ou mesmo com
animus laedendi.
Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora referente ao motivo fútil. Eventualmente, pede pela desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do CP (ID 20345772).

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo e, em caráter subsidiário, pela manutenção da decisão impugnada (ID 20345775), a qual foi ratificada por seus próprios fundamentos (ID 20345776).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso por ser extemporâneo e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 21222458).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é extemporâneo, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

A esse respeito, clarifico que o prazo para interposição de recurso em sentido estrito é de 5 dias, consoante disposto no art. 586 do CPP.

Sendo assim, o recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal, ressaltando-se que os prazos recursais são fatais, contínuos e peremptórios, conforme dicção do art. 798 do CPP, fluindo a contagem inicial no primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão.

Nesse espeque, a intimação da sentença deve ser realizada pessoalmente quando o réu estiver preso, e quando se livrar solto, será feita pela sua intimação pessoal ou do defensor por ele constituído nos autos, nos termos do art. 392, incisos I e II, do CPP, que far-se-á por publicação na imprensa oficial, segundo consta no art. 370, § 1º, do CPP.

Na espécie, extrai-se dos autos que a decisão guerreada concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, sendo prolatada em 12/08/2022 (ID 20345769), com registo de ciência da advogada no sistema PJe em 16/08/2022. Não obstante, o recurso em sentido estrito foi interposto apenas em 27/08/2022 (ID 20345772), portanto, fora do prazo legal que se encerrou em 22/08/2022, conforme certificado em ID 20345773.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ser intempestivo e, por conseguinte, nego-lhe seguimento na forma do art. 133, X, do RITJPA, restando prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024